Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXECUÇÃO. NOVA SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO INDEVIDA E QUE DEVE SER AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) aplicação de multa contra a apelada por litigância de má-fé; e b) condenação da apelada ao pagamento dos honorários de advogado.
2. Nos moldes do art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 2.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
3. A extinção do processo de execução ocorreu como desdobramento do julgamento dos embargos à execução, de modo que o labor dos advogados do recorrido foi devidamente remunerado com os honorários de advogado fixados nos autos do referido processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.